Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-38.2020.8.11.0077
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000933-38.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WILSON RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 023.152.311-40 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALISON DE FRANCA - CPF: 017.768.041-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GENARIO DOS ANJOS SANTOS - CPF: 050.125.961-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000933-38.2020.8.11.0077

APELANTE: WILSON RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO À DEVOLUÇÃO DO BEM POR SER O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, SEM RELAÇÃO DIRETA COM O CRIME - PROPRIEDADE DO APELANTE COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA - RESTITUIÇÃO PERTINENTE – PREMISSAS DO TJMT –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1003393-21.2020.8.11.0037)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000933-38.2020.8.11.0077

APELANTE: WILSON RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WILSON RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (autos 1000933-38.2020.8.11.0077 e 1000866-73.2020.811.0077), que indeferiu o pedido de restituição da motocicleta a Honda POP-100, ano/modelo 2011/2012, cor vermelha, Renavam nº 00405750935, placa OAR3478, decretando seu perdimento em favor da União.

WILSON RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO, terceiro interessado, sustenta que: 1) é o legítimo proprietário da motocicleta apreendida em 30.9.2020,

após a prisão em flagrante de Genário dos Anjos Santos e Alisson de França, nos autos onde se apurou o delito de tráfico de drogas; 2)

“deixou a sua moto com o ré Genário, o qual é seu colega, e estavam negociando uma possível compra e venda da motocicleta, motivo pelo qual deixou a mesma para que o ele pudesse testá-la, e, posteriormente, negociá-la”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000933-38.2020.8.11.0077

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Infere-se dos autos do Inquérito Policial em epígrafe que no dia 30 de setembro de 2020, por volta das 23h20min, em via pública, nas proximidades da Região Noventa Graus, Zona Rural, neste Município e Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, os denunciados GENÁRIO DOS ANJOS SANTOS e ALISON DE FRANÇA, agindo em comunhão de esforços, unidade de desígnios e cooperação de condutas, transportaram, para fins de tráfico, aproximadamente 3.924,12g (três mil novecentos e vinte e quatro gramas e doze centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, equipes do GEFRON e EXÉRCITO BRASILEIRO realizavam bloqueio policial na região noventa graus em cumprimento a operação Ágata e Hórus Vigia, circunstância em que, abordaram a motocicleta Honda Pop 100, cor vermelha, ano 2011, placa OAR3478/MT, VIN 9C2HBO210CR009871, com dois ocupantes, sendo o denunciado
GENÁRIO o condutor do veículo e o denunciado ALISON o carona
.”

Extrai-se dos autos que
a motocicleta apreendida em poder dos réus Genário dos Anjos Santos [condutor] e Alisson de França [carona] – Honda POP-100, ano/modelo 2011/2012, cor vermelha, Renavam nº 00405750935, placa OAR3478
– está registrada em nome de
WILSON RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO [ora apelante], conforme Certificado de Registro de Veículo e Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo juntados ao feito.

Nos autos da ação penal
nº 1000866-73.2020.811.0077
, o condenado Genário dos Anjos Santos, nas duas fases, declarou que:

“(...) no dia 30/09/2020, por volta das 16:30h, foi procurado no serviço pela pessoa de ALISSON, na ocasião ALISSON chamou para ir até uma fazenda; ALISSON não disse que iria buscar drogas (...); chegando perto da fazenda, ALISSON pediu para parar a motocicleta e adentrou na mata com uma mochila e logo voltou (...); o interrogado diz que não sabia que ALISSON teria ido buscar drogas (...); na volta foram abordados (...).”

“(...) no dia eu tava de folga do trabalho (...); minha esposa tava grávida, eu tava precisando de dinheiro, pra me manter, pagar os medicamentos dela, e pra comprar uma motinha pra mim trabalhar
(...); um amigo, que mora do lado do serviço, tinha uma popinha pra vender, o Rodrigo (...); aí ele mencionou que tava vendendo a popinha, aí eu me interessei
(...); e o Alisson também trabalha na firma; aí a gente tava de folga (...);
aí eu conversei com ele certinho, como que ia ser o pagamento da moto; aí a gente marcou o dia de eu pegar moto, aí eu peguei e fui na oficina fazer uma revisão nela, pra ver como tava a moto, aí o mecânico falou que tava bom; aí eu fui falar com o Alisson, porque ele entendia mais de moto, porque eu nunca tinha comprado, aí eu fui na casa dele, falei com ele [corréu Alisson] (...); aí eu ia pedir uns quatro quinhentos na motinha; aí nisso ele [corréu Alisson], pediu pra ir com ele na fazenda Palmeiras; aí eu falei: “vamos, aí a gente vai até testando a motinha”;
aí ele pegou uma mochila e nós fomos; aí eu nem perguntei o que a gente ia fazer na fazenda; aí nos fomos; chegando na porteira, ele desceu da moto e pulou a porteira (...), depois voltou, com a mochila nas costas (...); aí fomos embora (...); aí na fomos apreendido na estrada (...).
[Juiz: Então o Alisson te chamou pra ir numa fazenda, sem dizer o motivo, numa moto que o senhor nem tinha terminado de comprar?] Eu tava negociando a moto (...), aí eu fui com ele [Alisson], já que eu ia testar a moto, comprar (...). [Promotor: Então essa moto então não é do senhor? O senhor ainda ia comprar?] Isso, correto
. [Que hora do dia o senhor pegou essa moto, onde o senhor pegou essa moto?] A gente tinha conversado com o Rodrigo na parte da manhã, aí eu peguei a motinha, gostei (...); eu falei com o Rodrigo na firma, eu peguei a moto na casa dele, ele morava do lado da firma, isso foi de manhã, aí eu fui na oficina, almocei (...), a oficina fica do outro lado do rio, próxima a uma sorveteria, um rapaz forte, de camiseta azul que me atendeu (...); aí moto tava tudo beleza, mas como eu não conheço de moto, aí eu fui até o Alisson, porque ele já teve moto, aí eu fui até a casa dele; aí ele viu a motinha (...), aí foi o momento que ele falou pra levar ele na fazenda rapidinho (...). [Mas no seu depoimento da delegacia constou um pouco diferente, constou que, por volta das 16:30h, o senhor foi procurado pelo Alisson no serviço, aí que ele te chamou pra ir na fazenda. O senhor disse isso na delegacia?] Eu não lembro se eu disse isso na delegacia (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do réu Alisson,
in verbis
:

“(...) um cara falou que tava precisando de alguém pra buscar uma droga pra ele no seringal, falou que ia pagar bem, (...) aí eu não resisti o dinheiro, eu tava precisando, até pra pagar a pensão dos meus meninos (...); aí nisso eu ia ligar pra minha irmã, porque ela tem uma moto
(...), mas aí, nesse dia, o Genário tava comprando uma moto e ele apareceu lá em casa de tarde e perguntou o que eu achava da moto, que ele tava querendo comprar (...), aí eu falei que era uma moto bonita, nova, tudo no jeito; aí eu falei assim: “Genário, eu precisava de um favor, tô precisando ir numa fazendo, tô precisando que alguém me leve lá, me leva lá pra ver um serviço”, aí ele aceitou (...); aí nós fomos
(...); a porteira tava fechada, aí eu pulei a cerca e fui berando o capim, eu já sabia onde tava a droga, aí eu achei; aí eu voltei, falei pro Genário que tava trancando, aí eu falei pra ir embora (...); aí na volta, nós avistamos a barreira (...).”

Na sentença que condenou os réus supracitados, o juiz da causa indeferiu o pedido de restituição formulado por WILSON RODRIGO e decretou o perdimento do bem em favor da União, nestes termos:

“Em relação à motocicleta Honda Pop 100, Cor Vermelha, Ano 2011, Placa OAR3478/MT, VIN 9C2HBO210CR009871, apreendido nos autos, não obstante tenha havido pedido de restituição em autos apartados e apensado a este feito, in casu, além de não haver dúvidas de que a referida motocicleta foi usada diretamente na prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados, não há explicações razoáveis quanto à apreensão da motocicleta na posse do acusado no dia fatos, notadamente em razão das várias contradições durante a instrução sobre qual a maneira se deu a posse da motocicleta ao réu Genário, pois, inquisitorialmente Genário afirmou que Alison o procurou no serviço para levá-lo até à fazenda, judicialmente Genário afirmou que conversou pela manhã diretamente com Rodrigo e que motocicleta estava na casa deste, pegando o veículo e levando até uma oficina e, após, foi à residência de Alison, mas, no pedido de restituição consta que Genário buscou a motocicleta na residência de um amigo do requerente Wilson Rodrigo Oliveira de Assunção.

Logo, ainda que o veículo esteja registrado em nome de terceira pessoa, tal fato não induz necessariamente à conclusão de que seja o real proprietário do bem, pois, tratando-se de bem móvel a propriedade se transfere pela simples tradição, ou seja, com a entrega do bem material.

Desse modo, desde já INDEFIRO o pedido de restituição formulado nos autos nº 1000933-38.2020.8.11.0077 e DECRETO O PERDIMENTO da motocicleta Honda Pop 100, Cor Vermelha, Ano 2011, Placa OAR3478/MT, VIN 9C2HBO210CR009871 (...).”

Entretanto, inobstante a contradição pontual do réu Genário sobre o local em que teria dado carona ao réu Alisson [se no trabalho ou na residência], certo é que ele afirmou [em Juízo] que a motocicleta não lhe pertencia, pois ainda estava negociando a sua compra com o WILSON [ora apelante], o qual também sustentou a mesma versão tanto em primeiro grau quanto no corpo desta Apelação.

A versão do réu Generário e do apelante WILSON sobre o legítimo proprietário da motocicleta também foi confirmada pelo réu Alisson [em Juízo].

Desse modo, o apelante WILSON, além de comprovar a propriedade do bem e não possuir nenhuma relação com a infração penal, apresentou pretexto plausível para justificar o fato de a moto estar na posse de Genário dos Anjos Santos, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e que utilizou aquele veículo para transportar substância ilícita, sem o seu conhecimento.

Ao caso, aplicável os seguintes arestos deste Tribunal:

“Se ‘o apelante demonstrou cabalmente a propriedade do bem, não há nenhuma prova de que tenha participado da atividade criminosa ou tenha obtido lucro, visto que sequer foi denunciado no processo principal’ e ‘a instrução processual já se encerrou, não subsistindo qualquer interesse processual’, o veículo deve ser restituído ao apelante (Parecer da PGJ - fls. 64/66). ‘Impõe-se a restituição do veículo apreendido na hipótese em que não restou comprovada a relação direta e intencional como instrumento do crime ou sua aquisição como produto do tráfico de entorpecentes.’ (TJMG, Ap nº 1.0342.18.008022-4/001).”
(N.U 0006610-76.2018.8.11.0064, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 22/01/2020)

“A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1003393-21.2020.8.11.0037, LUIZ FERREIRA DA SILVA, 12/04/2021)

“Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante, quando comprovada a propriedade legítima de terceiro de boa-fé e não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes.”
(N.U 0002004-52.2019.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 27/08/2020)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para determinar a restituição do
Honda POP-100, ano/modelo 2011/2012, cor vermelha, Renavam nº 00405750935, placa OAR3478/MT em favor de WILSON RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021